Tribunal: TJBA
Processo: 0091008-60.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0091008-60.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): APELADO: BASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que declarou, de ofício, a prescrição intercorrente em execução fiscal de crédito não tributário, com fundamento no art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/1980, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve nulidade da sentença em razão da ausência de intimação prévia da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição intercorrente; e (ii) se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente diante da ausência de citação válida do executado e de localização de bens penhoráveis. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566), fixou entendimento de que, não havendo citação válida do devedor nem localização de bens, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980. 4. Contudo, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige prévia oitiva da Fazenda Pública, conforme determina o §4º do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, sob pena de nulidade por ofensa ao contraditório. 5. No caso concreto, a sentença foi proferida sem a intimação específica do exequente e sem a delimitação expressa dos marcos inicial e final do prazo prescricional, configurando vício processual insanável. 6. Assim, impõe-se a anulação da sentença, a fim de que seja oportunizada à Fazenda Pública manifestação prévia sobre a prescrição intercorrente, nos termos do procedimento legalmente previsto. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. O reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal depende da prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação específica sobre o transcurso do prazo prescricional, nos termos do art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/1980. 2. A ausência dessa intimação acarreta nulidade da sentença por violação ao contraditório.” ___________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§4º, 5º e 6º; CPC, arts. 7º, 10, 487, II, e 921, §5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0091008-60.2011.8.05.0001, tendo como Apelante o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e Apelado Base Indústria e Comércio Ltda, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator